Tribunal: TJSP
Processo: 1503150-07.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE DE GUARDA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Kleber Moraes contra sentença que o condenou, com fundamento no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE DE GUARDA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Kleber Moraes contra sentença que o condenou, com fundamento no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de cinco salários-mínimos, pela posse de arma de fogo com numeração suprimida e 15 munições, sem autorização legal. A Defesa postula a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando ausência de posse da arma e inexistência de participação no delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pela posse de arma de fogo com numeração suprimida; (ii) examinar a existência de elementos que autorizem a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por diversos elementos probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da arma, laudo pericial do coldre e laudo pericial da arma de fogo, que atesta sua eficiência e a numeração suprimida.
A autoria resta evidenciada pelo depoimento firme e coerente do guarda municipal Arthur Gustavo, que presenciou o apelante com a arma de fogo em mãos durante o tumulto no estabelecimento, desarmando-o e acionando apoio, além de confirmar integralmente os fatos em Juízo.
As testemunhas de Defesa, Rodrigo e Juliana, não presenciaram o momento em que a arma foi localizada, limitando-se a relatar as agressões sofridas pelo réu, sem afastar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos.
O fato de o réu possuir armas legalizadas não permite manter arma com numeração suprimida, sendo irrelevante para o deslinde da causa.
A defesa não apresentou elementos capazes de infirmar as provas dos autos ou desconstituir a veracidade do depoimento da testemunha que efetuou a apreensão da arma, não havendo fragilidade probatória que justifique a absolvição.
A pena foi fixada no mínimo legal, com substituição adequada por penas restritivas de direitos, inexistindo impugnação quanto à dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A posse de arma de fogo com numeração suprimida resta configurada com a apreensão do armamento em poder do agente e o depoimento harmônico de agente público que realizou a abordagem.
A existência de armas legalizadas pelo réu não afasta a responsabilidade penal pela posse de arma com numeração suprimida.
O depoimento de agente público que atua na ocorrência e apreende a arma em poder do acusado, quando harmônico e corroborado por outros elementos, possui elevada força probatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.